Tribunal: TJDFT
Processo: 0743373-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ALIMENTOS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL. INCIDÊNCIA. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS.
1. Não há se falar em intempestividade do recurso interposto dentro do interregno legal.
2. Diante da ausência de limitação de qualquer modalidade de renda no acordo celebrado, deve a totalidade das rendas do alimentante, inclusive as decorrentes de fontes ou vínculos supervenientes, compor a base de cálculo sobre a qual deverá incidir o percentual acordado a título de alimentos.
3. Os alimentos fixados em percentual devem incidir sobre a totalidade de ganhos do alimentante, eis que sua renda reflete sua capacidade contributiva.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.